Tribunal: TJES
Processo: 5000514-84.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000514-84.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: JOAO PAULO SAITER BRANDAO - ME e outros (2)
INTERESSADO: GABRIEL VALLE PAULINO ATHAYDE MAYRINK
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000514-84.2019.8.08.0006

RECORRENTE: JOAO PAULO SAITER BRANDAO - ME, INSTITUTO EDUCACIONAL LUMINIS LTDA

RECORRIDO: GABRIEL VALLE PAULINO ATHAYDE MAYRINK

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO MÉDIO. DIPLOMA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO QUE CAUSOU IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA REMETRÍCULA PARA SEGUNDO SEMESTRE DO CURSO SUPERIOR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95) COM DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando os requeridos, solidariamente, a ressarcir ao autor a importância de R$3.860,48, a título de danos materiais e ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos morais.

Em síntese, alegou o autor ter realizado curso supletivo com intuito de concluir o ensino médio, todavia, admitido na faculdade de direito, foi impedido de realizar sua rematrícula para o segundo semestre do anto de 2019 em razão de a instituição ter encontrado irregularidade no diploma de conclusão do ensino médio apresentado, documento que não foi novamente emitido pelas rés por estar a requerida LUMINIS LTDA em situação irregular junto a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Pleiteou indenização por danos morais, tendo em vista ter tido sido impedido de realizar sua rematrícula junto à faculdade de direito, e danos materiais referentes ao ressarcimento dos valores despendidos.

Pois bem. Argui o recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como inexistência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, uma vez que, embora esta seja somente intermediadora da negociação entre o recorrido e as empresas que efetivamente prestaram o serviço para conclusão do ensino médio, não tendo culpa direta na irregularidade apontada no diploma, fato é que atuou na cadeia de fornecimento de serviços descrita nos autos, razão pela qual deve responder pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º do CDC, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (TJ-SP – RI: 00024092520198260505 SP

0002409-25.2019.8.26.0505, Relator: Thiago Elias Massad, Data de Julgamento: 04/02/2021, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/02/2021);

Ademais, registra-se que, tratando-se o presente caso de relação de consumo e considerando a hipossuficiência da parte autora, bem como a verossimilhança de suas alegações, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual caberia à recorrente comprovar que promoveu a regularização do diploma emitido, quedando-se inerte neste ponto. Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia;

No mérito, analisando detidamente o recurso inominado, verifico que a instituição não impugnou os fatos narrados pela recorrida, mas apenas afirmou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ter responsabilidade pela emissão do diploma, bem como por não haver nexo entre sua conduta e os danos apontados pelo recorrido.

Friso, neste particular, que a presente relação jurídica está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e por assim ser, inegavelmente existe responsabilidade objetiva da recorrente, o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa.

Além disso, a meu ver, a ré frustrou a expectativa do autor, que, tendo frequentado regularmente o curso e pago suas mensalidades, não conseguiu obter o diploma válido para garantir sua permanência no curso de ensino superior para o qual foi admitido.

Destaco, por oportuno, que o recorrido foi até mesmo impedido de realizar sua rematrícula para o segundo semestre do curso de direito em razão da ausência do diploma válido.

Assim, no que tange aos danos materiais, compartilho do mesmo entendimento do douto magistrado sentenciante, no sentido de que restaram devidamente comprovados.

Com efeito, deve o recorrido ser ressarcido dos valores pagos a título de mensalidade referentes ao período em que esteve na faculdade de direito.

Dessarte, também quanto aos danos morais, resta evidente o dever de indenizar, pois a situação vivenciada certamente ultrapassa o limite do mero dissabor do cotidiano. Ademais, não se trata, simplesmente, de mero inadimplemento contratual, quando seus efeitos irradiam para outras esferas da vida pessoal da contratante.

Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 20.000,00, montante que destoa em demasia da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 10.000,00, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 10.000,00. Mantenho incólumes os demais termos da sentença
a quo
. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, da Lei nº 9099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.